Tribunal: TJSP
Processo: 2130298-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução – Impugnação rejeitada – Pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Impossibilidade - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública que possui regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC) – Aplicação da Súmula 519 do C. STJ – Precedentes - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução – Impugnação rejeitada – Pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Impossibilidade - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública que possui regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC) – Aplicação da Súmula 519 do C. STJ – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.